Tribunal: TJES
Processo: 0000706-35.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-35.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BARTOLOMEU RAMOS SIMON

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SUPOSTA AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO NA SENTENÇA - VALOR DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDO NA SENTENÇA COMO BASE DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Alega o embargante que o acórdão, ao majorar a verba honorária sucumbencial em 5%, incorreu em omissão quanto a sua base de cálculo, diante da ausência de condenação na sentença.

2)
No entanto, a sentença não deixa dúvida acerca da condenação da requerida “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação”, isto é, a base de cálculo da verba honorária é o valor atualizado da condenação, cujo percentual fixado (10%) foi majorado em 5% nesta Instância ad quem.

3)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bartolomeu Ramos Simon
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5060675) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins que, na presente “
ação declaratória c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo ora embargante, julgou procedente os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar inexistente o débito relativo ao TOI nº 3467268, no importe de R$ 3.695,54 (três mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao consumo no período de 19/01/2018 a 19/10/2019, e
(ii)

julgar
improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (Id 5166369), sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos honorários sucumbenciais, por ter sido majorada a verba, a título de honorários recursais, sem que tenha havido condenação na sentença, o que importa em omissão quanto a base de cálculo a ser adotada.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na espécie, o embargante alega que o acórdão, ao majorar a verba honorária sucumbencial em 5%, incorreu em
omissão
quanto a sua base de cálculo, dada a ausência de condenação na sentença.

Pois bem, desde já adianto ser manifesto o equívoco do embargante, o que demonstra ter havido desatenta conferência dos autos e, em especial, da sentença.

Isso porque, a sentença não deixa dúvida acerca da condenação da requerida “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocat
íci
os,
que ora fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da co
ndenação
” (fl. 131), isto é, a base de cálculo da verba honorária é o
valor atualizado da condenação
, cujo percentual fixado (10%) foi majorado em 5% nesta Instância ad quem.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.